Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR CECILIA BIZERRA SOUSA E ITALO PIRRENE CONTRA ANTONIO E LUZINEIDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERSEGUIÇÃO JUDICIAL E DIGITAL. DISPUTA POSSESSÓRIA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM ALAGOAS. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS PROCESSOS ANTERIORES RELACIONADOS AO MESMO CONFLITO NA COMARCA DE CORURIPE/AL. VÍNCULO SUBSTANCIAL DO LITÍGIO COM O LOCAL DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ARTIFICIAL DO FORO NO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LEI 14.879/2024. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão a qual, em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Coruripe/AL.
2. Na ação originária, a parte autora pleitea a cessação de perseguição judicial e digital, indenização por danos materiais e morais e proibição de novas menções ofensivas, afirmando que o conflito decorre de disputas possessórias sobre imóvel localizado em Pontal do Coruripe/AL, onde tramitam diversas ações cíveis e criminais vinculadas à mesma controvérsia desde 2020.
3. A decisão agravada reconheceu forte vinculação entre a causa de pedir e o foro de Coruripe/AL, apontou tentativa de fixação artificial do foro no Distrito Federal e considerou abusiva a escolha territorial, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu.
4. No agravo, a parte recorrente defende ser aplicável o art. 53, V, do CPC, sustentando que o dano se concretiza no domicílio da vítima (Brasília/DF). Alega inexistir litigância predatória e irrelevância da distância física em processo eletrônico.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode reconhecer de ofício a incompetência territorial relativa e declinar a competência para Coruripe/AL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia central revela vínculo direto e estrutural com disputa possessória em imóvel situado em Alagoas, com múltiplos processos anteriores tramitando na Comarca de Coruripe/AL, todos relacionados ao mesmo conflito material. A nova demanda integra esse contexto multiprocessual, não configurando fato isolado que permita a aplicação do art. 53, V, do CPC de forma autônoma.
7. A regra geral do art. 46 do CPC estabelece o foro do domicílio do réu para ações fundadas em direito pessoal. A tentativa de aplicar o art. 53, V, do CPC não prospera diante da inexistência de “delito” independente dos litígios já judicializados, pois o pedido decorre diretamente do histórico de ações em Alagoas.
8. O ajuizamento da ação no Distrito Federal, distante do local dos fatos, configura fixação artificial de foro, dificultando a defesa do réu, pulverizando a competência e contrariando os deveres de cooperação e boa-fé processual (arts. 6o, 8o e 139, I e III, do CPC).
9. A Lei 14.879/2024, ao introduzir o §5o do art. 63 do CPC, autoriza a atuação do juízo para coibir o ajuizamento em foro sem vínculo territorial real, legitimando o reconhecimento de ofício da incompetência relativa quando verificada escolha abusiva de foro (forum shopping), afastando a aplicação automática da Súmula 33/STJ.
10. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o controle judicial da competência relativa em hipóteses de abuso do direito de ação, preservando o princípio do juiz natural, a racionalidade do sistema e o bom funcionamento da Justiça.
11. Os elementos dos autos evidenciam que o foro competente é o da Comarca de Coruripe/AL, domicílio do réu e local dos fatos, pois toda a controvérsia decorre da disputa jurídica situada naquele território.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido. Mantido o declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Coruripe/AL.
Tese de julgamento: "1. A controvérsia originada de litígios múltiplos relacionados à posse de imóvel localizado em Alagoas atrai a competência do foro da Comarca de Coruripe/AL, não se aplicando o art. 53, V, do CPC a conflitos estruturalmente vinculados ao histórico processual existente."
_______________________________________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 46, 53, V, 63 §5o, 139, I e III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0723617-05.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 05/09/2025; 0752918-31.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 09/04/2025.